Tribunal: STF
Processo: RHC 237649
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INOCORRÊNCIA. PRAZO: INC. VI DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA. PEDIDO DE ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.